Tribunal: STF
Processo: ARE 1465848
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/1990). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANPP. IMPRESTABILIDADE DE DEPOIMENTO POLICIAL. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Anderson Alex Felipe dos Santos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferido no âmbito da Apelação Criminal nº 5004619-80.2019.4.03.6181, o qual restou assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. ANPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR MEIO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO. VALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. EMENDATIO LIBELLI. IPI. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRESCRIÇÃO. SONEGAÇÃO DE IRPJ E REFLEXOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante nº 24, segundo a qual “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    2 – Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes. 



    3 - O acordo de não persecução penal é medida consensual de solução abreviada da lide penal, sujeita a requisitos e critérios previamente estabelecidos em lei. O ANPP não é direito público subjetivo do investigado. Ao revés, tal instituto constitui poder-dever do titular da ação penal, a quem cabe analisar a possibilidade de sua aplicação. 



    3.1 – Caso concreto em que o órgão ministerial afirmou a impossibilidade de oferecimento do acordo com base em fundamento idôneo e a defesa não requereu a remessa dos autos à Câmara de Revisão, providência cabível, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP. Nulidade não verificada. 



    4 – A conduta de apropriação de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI destacado em notas fiscais de venda é prescrita no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90. O crime possui natureza formal e se consuma com a omissão no recolhimento oportuno aos cofres públicos do tributo descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação. 



    5 - A capitulação jurídica contida na denúncia é sempre provisória, cabendo ao julgador, no momento da prolação da sentença, verificar a adequação dos fatos comprovados na instrução penal ao tipo indicado na inicial acusatória, sendo perfeitamente válida sua readequação (emendatio libelli), respeitados os limites impostos pela norma processual penal, inclusive em segundo grau de jurisdição (art. 617 do Código de Processo Penal). 



    6 – Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do réu quanto ao delito do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 (apropriação de IPI) pela prescrição. 



    7 – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de sonegação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS imputado ao réu. 



    7.1 - A sonegação de vultosa quantia não é ínsita à tipificação penal contida no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, e tem aptidão para causar enorme dano à coletividade, o que atrai a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 12, I, do mesmo Diploma Legal. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu que "o dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa" e que "a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano, valendo, analogamente, adotar-se para tributos federais o critério já administrativamente aceito na definição de créditos prioritários, fixado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN." (REsp n. 1.849.120/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 25/3/2020).



    8 – O mero fato de o administrador empregar terceiros para o cumprimento de obrigações tributárias acessórias (no caso do contador) não afasta, de plano, sua responsabilidade sobre ilícitos que resultem da decisão referente ao recolhimento ou não de tributos ou das informações declaradas e lançadas nas declarações tributárias, uma vez que, tendo o dever de assegurar a atuação da pessoa jurídica em conformidade com a lei, poderá praticar o crime por ação direta ou por omissão imprópria, nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal. 



    9 - O dolo do tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito. 



    10 – Pena base reduzida ao mínimo legal. A culpabilidade do agente é elementar do crime, de maneira que a fixação da pena base acima do mínimo legal somente se justifica nos casos em que a censurabilidade da conduta supere a reprovação social inerente à tipificação do fato, o que não ocorre na hipótese. A motivação do crime (lucro fácil) é inerente à infração penal praticada. 



    11 – Apelo defensivo parcialmente provido.” (e-doc. 18)



    2. Embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, para reduzir a pena (e-doc. 20).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta que o acórdão teria violado diretamente diversos dispositivos constitucionais, notadamente os arts. 5º, incs. LVI, LVII e XL, e 93, inc. IX. Argumenta que houve nulidade processual decorrente da ausência de proposta de acordo de não persecução penal. Aponta a imprestabilidade de depoimento prestado na fase policial. Alega que a condenação teria se baseado em responsabilidade penal objetiva, porque o Tribunal reconheceu a autoria delitiva sem indicar elementos concretos de que o recorrente detinha conhecimento da sonegação ou participara de sua execução. Questiona a manutenção da condenação à reparação mínima dos danos, por reputar indevida a aplicação do art. 387, IV, do CPP aos fatos (e-doc. 28). 



    4. A Vice-Presidência do TRF-3 inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que as alegações formuladas pela defesa demandariam interpretação prévia de normas infraconstitucionais. Assentou, ainda, o óbice revelado pela Súmula 279 do STF. Destacou a ausência de prequestionamento quanto aos dispositivos constitucionais invocados pela defesa.



    5. No agravo em recurso extraordinário, o recorrente impugna a decisão de inadmissibilidade afirmando a ocorrência de prequestionamento. Argumenta que “nas razões de apelação, houve expressa menção aos dispositivos e preceitos constitucionais relacionados à retroatividade da lei penal, à inadmissibilidade da prova ilícita e à vedação, pela Lei Maior, da responsabilidade penal objetiva (vide parágrafos 8, 18 e 26 do apelo – id n. 267810392, p. 6, 8 e 11/12), todos igualmente objeto do Recurso Extraordinário.” Reitera que as controvérsias são de natureza constitucional em sua essência e prescindem de revolvimento probatório. Busca o processamento do apelo extremo, com o consequente provimento. 



    6. Em contraminuta, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento, e se conhecido, pelo desprovimento do agravo (e-doc. 36). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se, a partir de detida análise do acórdão objeto do recurso extraordinário (e-doc. 18), que as questões trazidas neste apelo não foram debatidas pelo Tribunal Regional sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados — arts. 5º, incs. LVI, LVII e XL, e 93, inc. IX — sequer constaram como fundamento de decidir no acórdão impugnado, tampouco por ocasião dos embargos de declaração. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Ainda que superado o óbice acima, verifica-se que o recorrente sustenta, essencialmente, que houve nulidade pela ausência de proposta de ANPP, que a prova testemunhal colhida em sede policial seria imprestável, que a condenação decorreu de responsabilidade penal objetiva e que o Tribunal teria aplicado indevidamente o art. 387, IV, do CPP ao fixar valor mínimo para reparação dos danos. Tais questões, porém, dependem diretamente da análise do art. 28-A do CPP, das regras sobre admissibilidade e validade das provas, dos dispositivos da Lei nº 8.137/1990 e da disciplina processual acerca da reparação civil mínima, não se configurando violação constitucional direta. Trata-se, pois, de matérias cuja resolução pressupõe, antes de tudo, interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, o que caracteriza eventual afronta à Constituição apenas de forma reflexa, hipótese que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    9. Por fim, o acolhimento das teses recursais exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem — em especial quanto à autoria, ao dolo e à validade dos elementos probatórios colhidos na ação penal. A tese de que o recorrente não poderia ter sido condenado sem prova de que tinha ciência da sonegação e de que o acórdão teria presumido a responsabilidade penal, somente poderia ser acolhida mediante nova apreciação das circunstâncias fáticas e das provas valoradas pelo TRF-3.



    10. A revisão desse conjunto de elementos, portanto, implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    11. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 21, §1°, RISTF. VIOLAÇÃO DO ART. 5°, XLVI E LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte (RE 974.923-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). II – Ausência de prequestionamento do art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Lei 11.343/2006), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV – No caso, como a recorrente foi condenada a 9 anos e 6 meses de reclusão, noto encontrar-se devidamente fundamentada no acórdão recorrido a fixação do regime inicial de cumprimento da pena. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.200.519-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos)



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Acordo de não persecução penal (ANPP). Requisitos. Réu que respondia a outra ação penal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.522.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025; grifos nossos)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido na sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, a parte peticionante, em 7.11.2023, atravessa petição avulsa, pleiteando, de forma inaugural e por via processual inadequada, o oferecimento de acordo de não persecução penal, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O eventual acolhimento do pedido formulado pelo agravante, sob a justificativa de que “cumpre com todos os requisitos impostos pelo art. 28-A do CPP”, demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme dispõe a jurisprudência do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE nº 1.445.046-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos)



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator